Tribunal: TCU
Processo: 021.470/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 736620, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 736620, função null, que teve como objeto Aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da população (no da TCE no sistema: 2017/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12292/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", c/c art. 212 do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022 e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao município de Petrolina/PE e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 021.470/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Júlio Emílio Lossio de Macedo (XXX.313.974-XX). 1.2. Entidade: Município de Petrolina/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.